Tribunal: TJSP
Processo: 2271244-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VOTO No 31660

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade, na espécie. Ausência de prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do CC, com alterações da Lei n.o 13.874/19. Honorários advocatícios. Admissibilidade. Natureza jurídica de ação. Princípio da causalidade.

Ementa:
VOTO No 31660

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade, na espécie. Ausência de prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do CC, com alterações da Lei n.o 13.874/19. Honorários advocatícios. Admissibilidade. Natureza jurídica de ação. Princípio da causalidade. Doutrina. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada.

Recurso provido.